Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da certidão de promoção acostada no ID 71092622, determinei a intimação do Sindicato exequente para ciência do conteúdo do referido ato, facultando-lhe manifestação. Na petição de ID 71355220, o SINAFITE-DF requesta “que seja então determinada a confecção e expedição dos ofícios ainda pendentes e já deferidos, conforme devidamente destacado em certidão (ID 71092622), estes indicados em planilha de ID 68955972”, dentre outros pedidos lá formulados. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das aludidas peças, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator